Tribunal: TJES
Processo: 5016612-13.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016612-13.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do Exmo. Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, 3º Gabinete.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Respeitosamente, divirjo do eminente Relator. O presente caso não trata de má prestação do serviço de transporte aéreo em si, mas da resilição do contrato por iniciativa do consumidor e consequente reembolso ao usuário. Dessa relação jurídica, da qual resultou a pactuação e o pagamento, a agência é partícipe direta e imediata, integra a cadeia de fornecimento e, por isso, detém legitimidade própria.

Dessarte, voto pela manutenção da sentença, pelos próprios fundamentos, com a condenação da recorrente ao pagamento das despesas do processo e honorários de 20% sobre a condenação a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. VOO NACIONAL. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. PASSAGEM COMPRADA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RELATAM OS AUTORES, QUE ADQUIRIRAM, POR INTERMÉDIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA MM TURISMO & VIAGENS S.A (MAXMILHAS), PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA SAINDO DE VITÓRIA/ES (VIX) COM DESTINO À CURITIBA/PR (CWB) EM VOOS DA GOL, PARA O CASAMENTO DE UNS AMIGOS. NARRAM PORÉM, QUE EM RAZÃO DA PANDEMIA POR COVID-19, O EVENTO FOI CANCELADO, E ELES ENTRARAM EM CONTATO COM A MAXMILHAS E SOLICITARAM O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS E O DEVIDO REEMBOLSO. ALEGAM QUE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO OCORREU EM 21/04/2020, E ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA O ESTORNO AINDA NÃO TINHA SIDO REALIZADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, AUTORAIS, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE, A RESTITUIR AOS AUTORES A QUANTIA DE R$1.123,93 E CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM O VALOR DE R$1.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A CADA AUTOR. RECURSO INOMINADO DA MAXMILHAS PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE OS PEDIDOS INICIAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES NA SUA INTEGRALIDADE, JULGANDO A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA MAXMILHAS, E SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL OU, QUE SEJA NO MÍNIMO MINORADO O VALOR ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. ILEGITIMIDADE DE MAXMILHAS ACOLHIDA. NO PRESENTE CASO, O SERVIÇO PRESTADO PELA AGÊNCIA DE TURISMO FOI EXCLUSIVAMENTE A VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE PELO EFETIVO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO E AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA SUA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOBRE O CANCELAMENTO DO VOO DEVE RECAIR SOMENTE EM RELAÇÃO À COMPANHIA AÉREA. O STJ PACIFICOU ENTENDIMENTO DE QUE AS AGÊNCIAS DE TURISMO NÃO RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NA HIPÓTESE DE COMPRA E VENDA DE PASSAGENS SEM A COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES DE VIAGENS (AGRG NO RESP 1453920/CE, REL. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 09/12/2014, DJE 15/12/2014; RESP 758184/RR, REL. MINISTRO JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 26/09/2006, DJ 06/11/2006 P. 332; RESP 1857100/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 27/05/2020, PUBLICADO EM 01/06/2020; RESP 1791010/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 11/03/2019, PUBLICADO EM 18/03/2019; ARESP 1401753/SP (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 01/02/2019, PUBLICADO EM 13/02/2019). A RECORRENTE NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. ISSO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA A FIM DE ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA NOS AUTOS E, COM BASE NO ARTIGO 485, VI, DO CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A MAXMILHAS, MANTENDO- SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE O RESULTADO DO RECURSO.

É como voto.